Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL – GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF-RE 593.068. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais-GPS.
2. Tendo em vista a inadmissibilidade do incidente de uniformização n. 0700061-13.2020.8.07.9000, conforme decisão proferida pela eminente Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência nos referidos autos (ID 14323111), mostra-se incabível a pretendida suspensão do presente processo. Pedido de suspensão do processo rejeitado.
3. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
4. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
5. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
6. Por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018 - data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 -, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG)
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido e determinar a restituição do valor referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais– GPS, de R$ 2.666,85 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), descontadas do contracheque da recorrida, corrigido monetariamente, conforme item 6 acima. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.